Tribunal: TJSP
Processo: 1012636-95.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais. Protesto. Duplicata. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional. Prestação de serviços pela ré que não foram realizadas. Protesto indevido. Negativação indevida. Dever de

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais. Protesto. Duplicata. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional. Prestação de serviços pela ré que não foram realizadas. Protesto indevido. Negativação indevida. Dever de indenização por danos morais. Valor arbitrado com prudência. Precedente desta c. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.